Tribunal: TJDFT
Processo: 0705840-84.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705840-84.2019.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JESSE MARQUES LIMA COSTA APELADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO E SAUDE, CENTRO EDUCACIONAL DE WENCESLAU BRAZ-CENEBRA LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL D E S P A C H O Vistos, etc. Conquanto os presentes autos já estivessem pautado para julgamento pelo Colegiado Revisor na 5a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 23/02/2023 a 02/03/2023 (ID 43102374), percebe-se que a presente demanda possivelmente se enquadra na questão abordada no Tema 1.154, julgado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) sob a sistemática da repercussão geral, transitado em julgado em 28/08/2021, no qual ficou definida a seguinte tese: “Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização.” Diante desse cenário, DETERMINO, portanto, A IMEDIATA RETIRADA DO FEITO DE PAUTA. Em ato continuo, e fulcrado, sobretudo, nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o) e no princípio da não-surpresa (CPC, art. 9o), também DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA - JESSE MARQUES LIMA COSTA – para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste acerca dos fatos supradelineados, facultando-lhe, na oportunidade, requerer o que entender de direito. Advirta-se, no ensejo, que sua inércia poderá acarretar na declaração de incompetência absoluta desta Justiça Estadual (Distrital) com possível remessa dos autos à Justiça Federal e demais atos processuais cabíveis na espécie. Brasília, 9 de março de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator